Tribunal: TJPA
Processo: 0020464-83.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020464-83.2016.8.14.0401

APELANTE: JOAO DIOGO CORREA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II, DO CPB.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO.
IMPOSSIBILIDADE
.
OBJETOS QUE FORAM RETIRADOS DA ESFERA DE VIGILÂNCIA E DISPONIBILIDADE DAS VÍTIMAS. IMPRESCINDÍVEL QUE O AGENTE OBTENHA A POSSE MANSA E TRANQUILA DA COISA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA COM REDUÇÃO DA PENA BASE A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

NÃO PROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 ANALISADAS ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE CORRETAMENTE RECONHECEU A PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL, SÓ NÃO A APLICANDO EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA VALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF, NOS AUTOS DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 597.270, PERMANECENDO A PENA BASE
NO MÍNIMO LEGAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove

dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOÃO DIOGO CORREA SOUZA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB, em sua redação anterior.

Narrou a denúncia, ID 6260606, que no dia 25 de agosto do ano de 2016, por volta das 21:00, o ora apelante, em companhia de terceiros não identificados, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, assaltou as vítimas

Edifrancy e Maria Cristiane,

quando estes trafegavam pela Travessa Quintino Bocaiúva, próximo à Avenida Bernardo Sayão, no Bairro do Jurunas, nesta cidade, subtraindo das mesmas um aparelho celular e uma carteira porta cédulas contendo R$ 130,00 (cento e trinta reais) da vítima Edifrancy e uma bolsa contendo 03 aparelhos de telefonia celular e cerca de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) da vítima Maria Cristiane.

Conforme os autos, as vítimas trafegavam em uma motocicleta pela via pública – local supra referido, quando o apelante e seus parceiros se puseram na frente do veículo com arma em punho, tendo o apelante obrigado o condutor, Edifrancy, a parar a motocicleta, tomando em seguida seus pertences; que o apelante chegou a tentar dar partida na moto enquanto seus parceiros recolhiam os pertences das vítimas, porém, um desconhecido que transitava pelo local o impediu dando um tiro de arma de fogo para o alto, fazendo com que os assaltantes empreendessem fuga sem levar o veículo.

Populares que se aproximaram do local informaram que o ora apelante era conhecido como “
Barathion
”, informando o endereço de sua residência e para lá se dirigiu uma guarnição da Polícia Militar que havia chegado ao local, sendo o ora apelante preso poucas horas depois ainda na posse dos objetos das vítimas.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelantepela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Em ID 6260607, foi recebida a denúncia;

Em ID 6260609, resposta à acusação;

Ratificado o recebimento da denúncia, ID 6260611;

Em ID 6260615/616/617/618/621/622/623/625, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 6260626/27/28/29;

Alegações Finais Ministeriais, ID 6260633;

Alegações Finais Defensivas, ID 6260634;

Em ID 6260638/39, sentença condenatória que, considerando parcialmente procedente a denúncia, condenou o ora apelante pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, excluindo da condenação a agravante pelo uso de arma de fogo uma vez que o laudo pericial a que o artefato foi submetido atestou se tratar de um simulacro, bem como reconhecendo presente a atenuante da confissão, sem, contudo, reduzir a pena em razão da Súmula 231 do STJ, restando sua pena base cominada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, patamar mantido na segunda fase da dosimetria, e aumentado na 3ª fase, em razão da agravante do § 2º, II, do art. 157, do CP, passando a pena, ao final, a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa.

Em ID 6849722, determinada a intimação da defesa para apresentar suas razões, como requerido, com base no § 4º, do art. 600, do CPP.

Em sede de Apelação, ID 7711420, a defesa

pleiteou, em síntese, reforma da sentença penal condenatória para que se reconheça a ocorrência do crime de roubo em sua forma tentada, bem como que se aplique a atenuante da confissão para que a pena base passe a patamar inferior ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 9783067, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 9894571, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo do apelante com a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB
.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO EM SUA FORMA TENTADA:

Neste ponto, requer a defesa que se promova a desclassificação do crime de roubo consumado para sua forma tentada, pleito ao qual não há como ser dado provimento uma vez que o crime de roubo se consuma com a simples retirada da
res
da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima, ocorrência que restou fartamente comprovada nos autos, sendo os bens recuperados somente horas após a subtração ainda em poder do apelante.

Quanto a impossibilidade de desclassificação, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PLEITO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE -
PEDIDO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DO ROUBO CONSUMADO - PROCEDÊNCIA - INVERSÃO DA POSSE DA RES, AINDA QUE POR BREVE LAPSO TEMPORAL
- POSSIBILIDADE DE REFORMA DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS - INVIABILIDADE DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - CONFISSÃO QUALIFICADA - ISENÇÃO DAS CUSTAS JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO. - Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima é de grande relevância, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos - Não há falar em furto quando a grave ameaça utilizada pelo agente teve o fim de garantir a consumação da subtração
- Ainda que por breve lapso temporal, é possível dizer que houve a inversão da posse da res
- A valoração negativa de circunstâncias judiciais, mediante fundamentação inidônea, enseja a reforma da pena-base - Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando o réu, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal. V.V.P.: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - CONFISSÃO - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - NECESSIDADE. A confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, quando a manifestação do acusado for utilizada como fundamento para sua condenação. (TJ-MG - APR: 10024191252543001 Belo Horizonte, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2021)

Acerca da impossibilidade de desclassificação, é imperioso destacar que tem-se como cediço que o

ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
apprehensio

(amotio
), segundo a qual o crime de roubo se consuma no momento em que o agente obtém a

posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que não seja mansa e pacífica a posse, ou ainda que

haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância

da vítima.

Tem-se, no caso dos autos, que ainda que por breve lapso temporal o apelante teve a posse dos bens, sendo de fácil constatação que houve a inversão da posse da
res furtiva
mediante o emprego de grave ameaça,

razão pela qual inexiste dúvidas sobre a consumação do delito de roubo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, que assim dispõe:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem

mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve

tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação

da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou

desvigiada.”

Portanto, não como ser dado provimento ao apelo.

DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
:

Requer ainda o apelo que se reconheça em favor do apelante a presença da atenuante da confissão, se promovendo a redução de sua pena em razão da mesma.

Tenho que igualmente não há como ser dado provimento pleito uma vez que o magistrado devidamente a reconheceu a presença da atenuante, só não a aplicando, e reduzindo a pena base do apelante, em razão do que disposto na Súmula 231 do STJ, que assim determina:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Portanto, assente é o entendimento jurisprudencial acerca da impossibilidade de redução da pena para aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes
,

senão vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. ENUNCIADO N. 231. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal
.
(STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

Não há o que se falar em redução da pena-base em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ. Ressalta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados ao voto condutor.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/05/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, devendo-se observar que não há dúvida sobre a ocorrência do delito,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,19 de
setembro
de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2022